Tribunal: TJSP
Processo: 1015642-59.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, por oscilação de energia elétrica - Petição inicial apta - Reconhecimento da legitimidade da autora - Desnecessidade de pedido administrativo - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. – Pedido improcedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882011
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015642-59.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado SUL AMÉRICA
SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A - SASAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015642-59.2018.8.26.0068
3a Vara Cível do Foro de Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A (SASAM)
Juiz de 1a Instância: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
Voto no 30577.
- Ação regressiva de ressarcimento de danos, por oscilação de
energia elétrica - Petição inicial apta - Reconhecimento da
legitimidade da autora - Desnecessidade de pedido administrativo -
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não
submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica.
Pedido improcedente - Recurso
provido.
Insurge-se a ré de “ação regressiva de ressarcimento” contra
a r. sentença de fls. 207/211, que julgou procedente o pedido, para condená-la ao
pagamento de R$1.860,28, corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de
mora da citação e ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em R$750,00, por equidade.
Sustenta a apelante às fls. 213/239 que: a) deve ser
indeferida a inicial, por falta de documentos essenciais à propositura da ação, tais
como: apólice de seguro, prova de pagamento aos segurados, prova dos danos
sofridos e prova de que, na época dos fatos, os segurados mantinham relação
com apelante, de modo que, “sem a apresentação de tais provas, é impossível à
Apelante bem resistir à pretensão da Apelada” (fl. 217); b) a falta dos documentos
necessários à propositura da ação impede reconhecer a legitimidade ativa da
seguradora, pois “sem as provas do pagamento do sinistro não se pode dizer que a Apelada
seja titular do interesse em conflito porque, simplesmente, não se sub-rogou no direito de seus
segurados” (fl.218); c) “a subrogação do crédito decorrente do pagamento da indenização não
transfere o elemento subjetivo vinculado à condição do credor original para o novo credor””
(fl.219); d) os danos aos aparelhos elétricos dos segurados têm diversas causas
e não ficou demonstrada, por falta de análise desses aparelhos e equipamentos
danificados, em anterior procedimento administrativo, a existência ou não de
nexo de causalidade, que pudesse atribuir responsabilidade à apelante; e) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
3
responsabilidade objetiva não se aplica em relação aos atos omissivos
supostamente praticados pelas concessionárias de serviço público; f) ainda que
se considere a responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco
administrativo, não há responsabilidade da apelante, diante da excludente de
responsabilidade em virtude de caso fortuito ou força maior; g) os valores das
indenizações pretendidas ficam impugnados, diante da unilateralidade da
documentação técnica acostada à inicial, sendo necessária a apresentação dos
aparelhos e equipamentos danificados para serem submetidos à perícia técnica;
h) se exige da apelante a prova de fato negativo (não ocorrência de falha no
sistema elétrico), sem lhe dar a oportunidade de examinar os equipamentos
danificados e as instalações onde se alega terem ocorrido os danos (fl. 223); i)
deveriam ter sido observadas as normas regulamentares da ANEEL, previstas na
Resolução no 414/2010; j) não se aplicam, ao caso, as normas consumeristas
nem há causa para inversão do ônus da prova (fl. 231); k) não há mora, o que
afasta a incidência de juros ou eles devem incidir a partir do trânsito em julgado
da sentença.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta e pedido de retificação do polo ativo,
por alteração da denominação social da autora (fls. 346/347), o que foi deferido a
fl.391.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora
contra prestadora do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na qual
a autora afirma que, em virtude de contrato de seguro firmado com Nelson Kioshi
Toshimitsu, pagou a ele R$1.860,28 (fls.3), do qual quer ser ressarcida, porque
foram causados danos elétricos aos aparelhos eletroeletrônicos que guarneciam
seu imóvel, por falha na prestação de serviço da concessionária ré.
É certo que documentos indispensáveis à propositura
da ação devem acompanhar a petição inicial e que, para pleitear ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
4
de valor alegadamente pago a seus segurados, a seguradora deve comprovar,
além da ocorrência do dano, o pagamento do valor que legitima o pedido de
ressarcimento.
Contudo, a prova do pagamento não é indispensável à
propositura da ação e, segundo a autora, os documentos apresentados com a
inicial seriam hábeis a tanto.
O segurado da autora e a própria autora não estavam
obrigados a formular pedido de ressarcimento na esfera administrativa e o
interesse dela é evidente, em face da alegada sub-rogação havida com suposto
pagamento da indenização securitária (artigo 786, caput, do Código Civil).
Por fim, a legitimidade ativa da seguradora está
demonstrada pelos documentos apresentados na inicial, pois ela, ao contrário do
que alega a apelante, apresentou a apólice do contrato de seguro firmada com o
segurado (fls. 37/41), com vigência a partir, curiosamente, da data do sinistro em
24.04.2018.
Por outro lado, no caso específico dos autos, não
passou despercebido que o comprovante de pagamento da indenização
alegadamente efetuada ao autor (fls.63), consta valor creditado na conta de
“Furin Kazan G Financeira”, sem nenhuma explicação da seguradora,
considerando que o segurado que figura na apólice é pessoa física, Nelson
Kiyoshi Toshimitsu.
Referido comprovante de pagamento, contudo, será
considerado como prova da indenização efetuada ao segurado, por dois motivos,
o primeiro, porque na apólice, consta ramo “15 Empresarial” bem como no
campo “atividade” “escritórios” e “cobertura” “locatário prédio” (fl.37), e segundo
porque, na regulação do sinistro a empresa que procedeu à vistoria foi recebida
pelo sócio do segurado, Sr. Leonardo (fl.56), nome do cliente constante da fatura
de consumo de fl. 61 da unidade consumidora abastecida pela ré, o que implica
reconhecer que o imóvel do segurado era, na verdade, o local onde ele exercia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
5
sua atividade profissional.
Se não bastasse, foi demonstrado que o imóvel da
unidade consumidora abastecida de energia pela ré, onde foi realizada vistoria
técnica por empresa contratada pela seguradora autora (fl.55), situado na Rua
PIO XI, 949 está estabelecida a empresa FURIN KAZAN (fl.64), a quem a
seguradora demonstrou ter pagado a indenização correspondente aos danos
elétricos sofridos (fl.63).
Assim, não há carência de ação por falta de
legitimidade de parte nem por falta de interesse de agir e não há inépcia.
A autora afirma que, por força de contrato de seguro,
pagou R$1.860,23 ao segurado, para compensá-lo por prejuízos decorrentes de
oscilações
de
energia
ocorridas
no
dia
20.04.2018,
que
danificaram
equipamentos elétricos e, por isso, tem o direito de ser ressarcida.
Como se sabe, a responsabilidade da prestadora de
serviço não é integral. Fundada na teoria do risco, a responsabilidade do Estado,
que abarca a das prestadoras de serviços públicos, como a ré, dispensa a
comprovação de culpa, mas admite as excludentes de culpa exclusiva da vítima,
caso fortuito e força maior, na qual se encaixa a descrição de dano material
provocado por descarga atmosférica (1).
Para fazer jus à indenização pretendida, a autora devia
ter provado que os danos causados aos equipamentos elétricos do segurado
decorreram da alegada oscilação de energia ou de outra circunstância que
pudesse ser atribuída à ré.
O relatório de regulação de sinistro (fls. 55/60) e
orçamentos para conserto dos equipamentos (fls. 44/52) são documentos
unilaterais, isto é, encomendados pela autora, produzidos sem o crivo do
contraditório e, rigorosamente por isso, não devem ser considerados idôneos nem
aptos à comprovação dos fatos por ela relatados, ainda que a autora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
6
enviado técnico especializado para apurar a extensão dos danos e a sua
natureza, porque o contratou em seu benefício (2) (3).
A participação da ré, na produção de prova técnica,
era, portanto, indispensável e não é mais possível, porque os equipamentos já
foram reparados, não havendo mais meio de se averiguar a origem dos danos.
Além disso, ainda que se cogitasse da confiabilidade
dos relatórios ou laudos, não há conclusão que estabeleça o nexo causal entre os
danos e eventual falha na prestação dos serviços da concessionária de energia
elétrica, considerando que em nenhum dos documentos apresentados foi descrita
a causa dos danos elétricos.
É bom lembrar que oscilações e interrupções de energia
podem ser causadas por diversos fatores, como fenômenos atmosféricos e
inadequação das instalações das unidades consumidoras a autora não provou a
adequação das instalações internas do seu segurado , e que a responsabilidade da
ré, conquanto objetiva, como a sentença mencionou (fl.209), não é integral,
admitindo excludentes de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior (4).
Em suma, sem prova idônea da origem dos danos, não
há como imputar responsabilidade à ré pelo prejuízo afirmado e o pedido é
improcedente.
Sendo assim, a autora deverá arcar com as custas e
as despesas do processo, e pagar honorários advocatícios, de 15% do valor da
causa atualizado.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar o pedido improcedente.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1.
TJSP, Apelação no 0204916-07.2011.8.26.0100, Des. Rel. Sá Moreira de Oliveira, 18a câmara
extraordinária de Direito Privado, julgada em 30.11.2015.
2.
Nesse sentido: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Fornecimento de energia elétrica Danos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015642-59.2018.8.26.0068 -Voto no 30577
7
equipamentos eletrônicos por oscilação na rede Pagamento de indenização aos segurados
Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de
energia elétrica Sentença de improcedência Apelo do autor Ônus do requerente de
provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica Laudo unilateral
Desinteresse pela produção de prova técnica
Nexo de causalidade não comprovado

Sentença mantida Recurso desprovido” (TJSP, Apelação no 1008224-41.2017.8.26.0477,
Des. Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, julgado em
10/10/2018).
3.
Nesse sentido: Ação regressiva de indenização prestação de serviços de energia elétrica
seguradora contra concessionária alegação de danos em equipamento de segurada sob o
fundamento de oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do pedido, mas deve ela ser
acompanhada de prova idônea - vistoria nos equipamentos totalmente unilateral
caso
concreto onde a seguradora não permite defesa anterior da empresa de energia redução dos
honorários de sucumbência
não cabimento, sob pena de aviltamento do trabalho do
advogado
improcedência mantida
apelação não provida” (TJSP, Apelação no
1026780-58.2017.8.26.0100, Des. Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, julgado em
22/10/2018).
4.
Nesse sentido: “No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base no
risco administrativo, que, ao contrário do risco integral, admite abrandamentos. Assim, a
responsabilidade do Estado pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou ainda,
se comprovada a culpa exclusiva da vítima. [...] Se a culpa for concorrente, a responsabilidade
civil do Estado será mitigada, repartindo-se o quantum da indenização” (MORAES, Alexandre
de. Direito Constitucional. 16a ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 353); STJ, 2a Turma, REsp
602.102/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 06/04/2004, DJ 21/02/2005, p. 146, LEXSTJ
187/166, RNDJ 65/127, RT 836/151.